Tribunal: TJDFT
Processo: 0718444-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718444-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, JOAO GASPAR MOREIRA AGRAVADO: WILSON PEDRO DA SILVA, MARILIA OLIVEIRA DE DEUS D E S P A C H O Considerando que no feito principal as partes entabularam acordo para suspensão do feito, intime-se a parte agravante para manifestar se persiste o interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 2 de agosto de 2021 14:26:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador